Tribunal: TJMT
Processo: 0011152-68.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011152-68.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MARINHO LUTZ (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (EMBARGANTE), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (EMBARGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (EMBARGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.970.550/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MARINHO LUTZ - CPF: 003.587.461-91 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARINHO LUTZ - CPF: 003.587.461-91 (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, E EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0011152-68.2014.8.11.0003

APELANTES
:

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO E JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

APELADA
:

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO e JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ

TERCEIRO INTERESSADO
: BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA-ME

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES - RECURSO DESPROVIDO - JUROS MORATÓRIOS - ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL - TAXA SELIC -

APLICAÇÃO DOS TEMAS FIRMADOS EM RECURSO REPETITIVO - RESP No 1102552/CE (
TEMA 99/STJ
) E RESP No 1110547 (
TEMA 112/STJ
) - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

Nos termos dos
Temas

99
e
112
/
STJ
, a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. Assim, devem ser substituído
os encargos moratórios fixados pelo juízo
a quo
(INPC + 1% a.m.) pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
rejulgamento
dos recursos de apelação interposto por
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
(
ID no 8557445
) e outro por
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
(
ID no 30245511
) em face da sentença que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial
da
Ação de Reparação de Danos por Ato Ilícito no 001152-68.2014.8.13.
0003,

proposta por
JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ
, ora apelado, para:

·

JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, de modo a CONDENAR os três requeridos, solidariamente, ao pagamento, a parte autora, a título de indenização pelos danos materiais, da importância de R$ 249.048,70 (duzentos e quarenta e nove mil, quarenta e oito reais e setenta centavos), que deverá ser atualizada com
correção monetária pelo INPC, incidente a partir das datas das vendas do rebanho bovino em leilão — fls. 08 (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento)
, contados a partir da citação (CC/2002, art. 405).

·

CONDENAR os requeridos, solidariamente, ainda, ao pagamento, ao autor, a título de danos morais, do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) contados a partir da citação.

·

CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento, à parte autora, a título de lucros cessantes, aos rendimentos pertinentes a evolução de eras do rebanho vendido, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

·

Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC (
ID no 8557434
).

Ambos os recursos foram
desprovidos
no
ID no 44471977
, assim como os embargos de declaração rejeitados no
ID no 51579964
, dando ensejo a dois (02)
RECURSOS ESPECIAIS
, um interposto por
OLAVO AGUIAR PAIVA
no
ID no 54118965
e outro por
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
no
ID no 54169988
.

O
RECURSO ESPECIAL
de
OLAVO AGUIAR PAIVA
foi
negado seguimento
pela vice-presidência, conforme decisão de
ID no 66765488- Pág.4
.

ID no 30245511)

Por sua vez, quanto ao
RECURSO ESPECIAL
de
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
foi determinado pela vice-presidência, o retorno para esta Segunda Câmara Cível para verificação de um possível
juízo de retratação
em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos recursos paradigmas (
Temas 99 e 112
), referente aos
juros de mora
-
ID no 66765488- Pág.7
.

Conforme decisão de
ID no 138312158
do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, o recurso especial em tela subiu equivocadamente para o Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno dos autos para cumprimento da decisão da vice-presidência, no tocante ao juízo de retratação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Ao analisar o v. acórdão de
ID no 51579966
, verifica-se que com relação aos juros de mora foi determinado o seguinte:

"(...) No tocante aos juros moratórios, sua previsão se encontra no artigo 406 do Código Civil, que alude ao percentual previsto no artigo 161, § 1o, do CTN, e não à taxa SELIC, que tem sua aplicação restrita aos casos previstos por lei, tais como restituições ou compensações de tributos federais.

Como se sabe, os juros moratórios são devidos pela demora no pagamento, a fluir desde a citação. Com efeito, dispõe o artigo 405, do Código Civil vigente:

“Art. 405. Contam-se juros de mora desde a citação inicial. A despeito de haver a necessidade de que, para que se caracterize o inadimplemento, a obrigação seja, plenamente, exigível – e, logo, líquida -, o Código Civil atenua o requisito ao instituir juros de mora desde a citação inicial”

Complementa o artigo 406, do mesmo diploma:

“Art. 406. Quanto juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

O artigo 406 do Código Civil não faz alusão à taxa SELIC, mas dispõe claramente que os juros moratórios não convencionados, sem taxa estipulada ou resultantes de lei, são de 1% ao mês, percentual expresso no artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional:

Art. 161. “O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

“§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”.

Portanto, equivocou-se o embargante ao pretender a aplicação da taxa SELIC, citando o artigo 406 do Código Civil (...)".

Por sua vez, ao determinar a devolução dos autos à esta Segunda Câmara de Direito Privado para verificação de um possível
juízo de retratação,
nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, a vice-presidência proferiu a seguinte decisão:

“(...) Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 99/STJ e Tema 112/STJ)

O Recorrente defende que que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, requerendo assim a sua aplicação ao caso concreto.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o
REsp 1102552/CE
(
Tema 99
), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “(...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.”,
bem como julgou o REsp 1110547/PE (Tema 112)
, ocasião em que firmou a tese no sentido de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

O órgão fracionário deste Tribunal, entendeu que:

“No tocante aos juros moratórios, sua previsão se encontra no artigo 406 do Código Civil, que alude ao percentual previsto no artigo 161, § 1o, do CTN, e não à taxa SELIC, que tem sua aplicação restrita aos casos previstos por lei, tais como restituições ou compensações de tributos federais.

Como se sabe, os juros moratórios são devidos pela demora no pagamento, a fluir desde a citação. Com efeito, dispõe o artigo 405, do Código Civil vigente:

“Art. 405. Contam-se juros de mora desde a citação inicial. A despeito de haver a necessidade de que, para que se caracterize o inadimplemento, a obrigação seja, plenamente, exigível – e, logo, líquida -, o Código Civil atenua o requisito ao instituir juros de mora desde a citação inicial”

Complementa o artigo 406, do mesmo diploma:

“Art. 406. Quanto juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

O artigo 406 do Código Civil não faz alusão à taxa SELIC, mas dispõe claramente que os juros moratórios não convencionados, sem taxa estipulada ou resultantes de lei, são de 1% ao mês, percentual expresso no artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional:

Art. 161. “O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

“§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”.

Portanto, equivocou-se o embargante ao pretender a aplicação da taxa SELIC, citando o artigo 406 do Código Civil.”

Diante desse quadro, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ.

Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos recursos paradigmas (
Temas 99 e 112
), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível
juízo de retratação
.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Desa
. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.

Pois bem
.

In casu
, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de aplicação no caso em comento do recurso repetitivo (
REsp 1102552/CE - Tema 99
) e (
REsp 1110547/PE - Tema 112
).

O
TEMA 99
– afetado em 19/12/2008, julgado em 25/03/2009 e com trânsito em julgado em13/05/2009, refere-se aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas
vinculadas do FGTS
-, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização temas monetários.

De igual sorte o
TEMA 112
– afetado em 03/03/2009, julgado em 22/04/2009 e com trânsito em julgado em 05/06/2009, discutiu

a aplicação da taxa SELIC para apuração de correção monetária e juros nas ações para pleitear juros progressivos nas
contas vinculadas do FGTS
.

No caso em comento, trata-se de contrato realizado entre particulares, onde os requeridos foram condenados em perdas e danos (lucros cessantes e danos morais), questão de direito privado onde não se aplicaria tais temas.

Todavia, em consulta a idênticos julgados destes autos no STJ, os temas acima foram aplicados. Confira:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. “A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial” (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ – Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. AgInt no REsp 1752361 / MG. Fonte: DJe 01/07/2021)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (S
TJ REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TAXA LEGAL. SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A jurisprudência do STJ orienta que o simples atraso na entrega do imóvel não é suficiente para causar danos extrapatrimoniais. 3. A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – Terceira Turma. Relator: Ministro MOURA RIBEIRO. AgInt no REsp 1794823 / RN. Fonte: DJe 28/05/2020)

Conforme se vê, houve uma pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação aos temas, devendo, portanto, ser observado esse posicionamento nas decisões das instâncias ordinárias, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.

Desta forma, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
do recorrente
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, para
substituir os encargos moratórios fixados pelo juízo
a quo
(INPC + 1% a.m.) pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme Temas 99 e 112 do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022